Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-26.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE. DÉBITO EXECUTIVO CONFIRMADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de restituição ao erário de valor imputado à parte ré pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente à Nota Fiscal no 05/2020. Alegação de prescrição da pretensão executiva e de nulidade da decisão administrativa por ausência de notificação e contraditório. Pedido de afastamento da obrigação de devolução ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois pontos em debate:(i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva fundada em decisão do TCDF; e (ii) saber se a decisão administrativa da Corte de Contas pode ser revista pelo Poder Judiciário sob alegação de ausência de contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal - STF reconhece, nos Temas 666 e 899 da Repercussão Geral, que a regra é a prescritibilidade da pretensão estatal de ressarcimento por ilícitos civis. O prazo prescricional para a ação judicial de ressarcimento é de cinco anos, contado do encerramento do processo administrativo no Tribunal de Contas.
4. A Nota Fiscal no 05 refere-se a serviços supostamente prestados antes da formalização contratual. A decisão administrativa definitiva do TCDF, que reconheceu o débito e impôs o ressarcimento, é o marco inicial do prazo prescricional. A ação foi ajuizada tempestivamente.
5. O controle jurisdicional de decisões administrativas limita-se à legalidade, não sendo cabível reexame do mérito administrativo. Não houve comprovação de ilegalidade ou cerceamento de defesa no procedimento de apuração conduzido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.
6. A Decisão no 1.902/2024 do TCDF, com força de título executivo extrajudicial, determinou a restituição de R$ 123.440,00, diante de contratação irregular com sobreposição de notas fiscais e ausência de elementos mínimos de justificativa e comprovação dos serviços.
7. A negativa extrajudicial da ré em efetuar o ressarcimento, mesmo após notificações formais, justifica a propositura da ação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A prescrição da ação de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é quinquenal e conta-se da conclusão da tomada de contas especial.
2. O Poder Judiciário pode apenas controlar a legalidade das decisões administrativas proferidas pelos Tribunais de Contas, não lhes cabendo reexaminar o mérito.
3. Decisões do TCDF que impõem débito possuem força de título executivo extrajudicial, nos termos da CF/1988, art. 71, § 3o, e da LODF, art. 78, § 5o.”